Tribunal: TJDFT
Processo: 0720919-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720919-60.2024.8.07.0000 DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 27 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR